Tribunal: TJDFT
Processo: 0738366-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. DETENTA COM FILHOS MENORES DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS DA CRIANÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
I - O art. 117, III, da LEP prevê a possibilidade de prisão domiciliar ao do reeducando com filho menor ou deficiente quando no cumprimento de pena em regime aberto.
II - A jurisprudência tem abrandado o rigor imposto pela norma em situações excepcionais, em que fique demonstrada a imprescindibilidade do apenado para os cuidados aos filhos.
III - Se não há comprovação de que a presença da apenada seja imprescindível aos cuidados de seus filhos menores, os quais não se encontram situação de vulnerabilidade, mostra-se acertada a decisão que indeferiu o benefício.
V - Recurso conhecido e desprovido.